Tribunal: TJES
Processo: 5001007-45.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001007-45.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ODETH MARQUES DE OLIVEIRA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001007-45.2025.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA e outro

RECORRIDO: MARIA ODETH MARQUES DE OLIVEIRA SILVA e outro

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seus efeitos devolutivos, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Reparação de Danos Morais c/c Pedido Subsidiário de Equiparação do Contrato e pedido liminar, proposta por MARIA ODETH MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do BANCO BMG S.A., proposta em razão de descontos realizados a título de cartão de crédito consignado não reconhecido pelo consumidor.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, declarando a nulidade da adesão ao cartão de crédito consignado objeto dos autos, reconhecendo a abusividade do empréstimo impugnado e, finalmente, condenando a Instituição Financeira ao pagamento de danos materiais, em dobro, e à composição por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Houve a interposição de recurso por ambas as partes. A parte autora requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. A instituição financeira, por sua vez, insurge-se contra a condenação, sustentando a validade da contratação e dos descontos realizados, e requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Observou-se nos autos que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação das indigitadas modalidades de crédito citadas na exordial,

sobretudo porque sequer foram apresentados instrumentos hábeis ao reconhecimento dos negócios impugnados pelo consumidor.

Por isso, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à conclusão de que a prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, em especial os da informação, transparência e boa-fé objetiva, os quais impedem que o consumidor suporte um ônus financeiro indevido, capaz de comprometer sua previsibilidade orçamentária – como é o caso deste tipo de contratação.

Quanto ao dano material, restando comprovado, deve ser devolvido em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Finalmente, quanto ao dano moral, entendo, como bem fundamentado pelo juízo de origem, que a conduta da instituição financeira extrapolou os limites do mero aborrecimento.

Nesse sentido, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, quanto ao valor devido pela Sra. MARIA ODETH MARQUES DE OLIVEIRA SILVA, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciaria gratuita nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)